Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-17.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE.
1. Sentença de parcial procedência que preserva o título executivo em relação a parcela dos veículos cuja propriedade é fato gerador de IPVA. Insurgência do executado e embargante.
2. Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário até o final do contrato. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE.
1. Sentença de parcial procedência que preserva o título executivo em relação a parcela dos veículos cuja propriedade é fato gerador de IPVA. Insurgência do executado e embargante.
2. Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário até o final do contrato. Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o da Lei Estadual no 13.296/08. Extratos do Sistema Nacional de Gravames (SNG), contudo, que não se revelam suficientes a demonstrar o fato ensejador da baixa do gravame, se essa ocorreu ou não em razão do integral cumprimento contratual. Isso porque, como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não somente pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem ou entrega amigável, bem como rescisão contratual, situações em que a propriedade do veículo continua a ser do credor fiduciário.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.